Tribunal: TJES
Processo: 5027552-46.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027552-46.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. NULIDADE CONFIGURADA. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ANTECIPADAS PELA PARTE VENCIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Da análise do procedimento administrativo (ID 4882742), revela-se evidente a ausência de intimação do interessado quanto à decisão proferida em sede administrativa, pela Gerência de Proteção e Defesa do Consumidor, a qual inadmitiu o recurso interposto pela empresa autuada ante a intempestividade.

2.

Com efeito, a legislação municipal de regência, Decreto Municipal nº 11.738/03, não deixa dúvidas quanto ao dever de intimação de decisão administrativa, independentemente de seu teor e de cabimento de ulterior recurso por parte do interessado.

3.

Como cediço e de acordo com expoente doutrina, a Administração Pública rege-se pelo princípio da legalidade, só lhe sendo permitido fazer o que a lei autoriza, não havendo espaço para a prática de atos de vontade pessoal, devendo haver submissão aos preceitos legais por parte de todos os integrantes da Administração Pública.

4.

Vislumbra-se que a conduta da Apelante, encaminhando os autos para a dívida ativa sem o regular esgotamento da instância no âmbito administrativo, obstaculizou o direito do Apelado de dar seguimento a sua defesa administrativa, ferindo, efetivamente, os princípios do contraditório e do devido processo legal, assegurados ao processo administrativo pelo artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

5.

Na presente hipótese, o Município de Vitória restou vencido e diante desse quadro, afigura-se evidente, por imposição legal (parágrafo único, do art. 39 da Lei n. 6.830/1980), o dever de ressarcimento das despesas comprovadamente adiantadas pela parte vencedora.

6.

Recurso não provido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5027552-46.2021.8.08.0024;

APELANTE:

MUNICIPIO DE VITÓRIA;

APELADO:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;

RELATOR:

DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em face da sentença que, acolhendo Embargos à Execução Fiscal opostos por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, ante o reconhecimento da nulidade dos atos praticados no Processo Administrativo nº 2796/2013, julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais de ID 4882751, o Recorrente sustenta a reforma do
decisum
impugnado, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos, a saber:
(i)
a jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de impossibilidade de decretação de nulidade de atos administrativos quando inexiste a demonstração de prejuízo, de acordo com o princípio
pas de nullité sans grief
;
(ii)
da decisão administrativa que não conheceu do recurso intempestivamente interposto pela empresa apelada, não cabe qualquer outro recurso, de modo que não há que se falar em violação ao direito de defesa e ao contraditório no caso vertente;
(iii)
a CDA que instrui a execução fiscal goza de presunção legal de certeza e liquidez, cabendo prova em contrário por parte do contribuinte;
(iv)
nos termos da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do apelo.

Consta nos autos que o Município ajuizou a Execução Fiscal com base na Certidão de Dívida Ativa nº 2088/2020, na quantia de R$ 97.386,48 (noventa e sete mil, trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos), referente à multa aplicada no montante histórico de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), no Processo Administrativo nº 2796/2013 (ID 4882742), originado de reclamação de consumidora junto ao Procon de Vitória/ES, em desfavor da empresa aqui Apelada, em razão de supostas cobranças abusivas em contrato de financiamento.

Pois bem. Da análise do procedimento administrativo (ID 4882742), revela-se evidente a ausência de intimação do interessado quanto à decisão proferida em sede administrativa, pela Gerência de Proteção e Defesa do Consumidor, a qual inadmitiu o recurso interposto pela empresa autuada ante a intempestividade.

Nesse passo, a sentença recorrida, acertadamente, acolheu os embargos à execução propostos pela empresa ora Apelada, fazendo-o nos seguintes termos:

A embargante sustenta que o processo administrativo que deu origem à sua inscrição em dívida ativa é nulo, uma vez que não foi notificada para tomar ciência acerca da decisão que não admitiu o recurso administrativo, o que viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Inicialmente, verifica-se que às fls. 48/60 do processo administrativo foi interposto recurso pela reclamada, ora embargante. Todavia, em decisão de fl. 68 (proc. administrativo), o Gerente de Proteção e Defesa do Consumidor inadmitiu o recurso sob o fundamento de que a notificação da decisão foi recebida pela reclamada em 14/01/2019, e o recurso administrativo foi protocolado apenas em 20/02/2019, sendo, portanto, intempestivo.

Ocorre que após tal decisão, a multa arbitrada pelo PROCON Municipal foi inscrita em dívida ativa, sem a regular notificação da embargante. Todavia, a legislação municipal é clara ao estabelecer a necessidade de intimação do infrator, conforme previsão do art. 21 do Decreto Municipal nº 11.783/03:

[...]

Portanto, o que se depreende da demanda administrativa é que o PROCON Municipal deixou de notificar a embargante acerca da decisão que não admitiu o recurso.

Com efeito, a legislação municipal de regência, Decreto Municipal nº 11.738/03, não deixa dúvidas quanto ao dever de intimação de decisão administrativa, independentemente de seu teor e de cabimento de ulterior recurso por parte do interessado, conforme se depreende de seus dispositivos a seguir transcritos:

Art. 21. A decisão do recurso será comunicada ao infrator por Aviso de Recebimento (AR), além de publicada na imprensa oficial, valendo para contagem de prazo, a que ocorrer por último.

[...]

Art. 26. Após 10 (dez) dias da ciência da decisão pelo infrator, o Subsecretário de Proteção e Defesa do Consumidor, ou por quem designar, intimará o infrator condenado a recolher a importância da multa.

[...]

Art. 28. Não sendo recolhido o valor da multa em trinta dias, será o débito inscrito na Dívida Ativa do Município de Vitória, para a subsequente cobrança executiva.

Como cediço e de acordo com expoente doutrina, a Administração Pública rege-se pelo princípio da legalidade, só lhe sendo permitido fazer o que a lei autoriza, não havendo espaço para a prática de atos de vontade pessoal, devendo haver submissão aos preceitos legais por parte de todos os integrantes da Administração Pública, senão, vejamos:

Assim, o princípio da legalidade é o da completa submissão da Administração às leis. Esta deve tão somente obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a atividade de todos os seus agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto é, o Presidente da República, até o mais modesto dos servidores, só pode a de ser dóceis, reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições gerais fixadas pelo Poder Legislativo, pois esta é a posição que lhes compete no Direito brasileiro
.
[1]

Neste sentido, vislumbro que a conduta da Apelante, encaminhando os autos para a dívida ativa sem o regular esgotamento da instância no âmbito administrativo, obstaculizou o direito do Apelado de dar seguimento a sua defesa administrativa, ferindo, efetivamente, os princípios do contraditório e do devido processo legal, assegurados ao processo administrativo pelo artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Portanto, deve ser mantida inalterada a sentença nesse aspecto.

Na sequência, sustenta a municipalidade Apelante que de acordo com o art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, o Município é isento do pagamento das custas processuais.

De fato, a Lei de Execuções Fiscais (Lei Nº 6.830/80) traz previsão de isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas e emolumentos,
in verbis
:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Nesse sentido, o “Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/4/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão segundo a qual, em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente.[...] (AgInt no AREsp n. 1.000.602/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 22/5/2020.)”.

Está é a posição majoritária adotada atualmente por este Egrégio Tribunal. Ilustrando:

EMENTA: APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PAGAMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A Lei nº 6.830/1980 prevê, em seu artigo 39, isenção expressa à Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas e emolumentos, no bojo da Ação de Execução Fiscal, registrando que a prática dos atos judiciais não se condiciona ao preparo prévio. II. Impõe-se à Fazenda Pública, apenas e tão somente, o ressarcimento das despesas realizadas pela parte contrária, quando sucumbente. III. Na hipótese vertente, ao homologar a desistência da Ação, o Magistrado de piso condenou o Município de Viana ao pagamento das custas remanescentes, merecendo reforma a Sentença combatida, neste ponto, para afastar a condenação do Município Recorrente ao pagamento das custas processuais. IV. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150066491, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80. ISENÇÃO DADA À FAZENDA PÚBLICA. TEMA REPETITIVO 202/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Viola o art. 39, da Lei nº 6.830/80, a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento das custas processuais, na ação de execução fiscal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia (Tema Repetitivo nº 202), já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, como ocorre no presente caso. (REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010). 3. A sentença encontra-se em dissonância com a lei federal infraconstitucional (art. 39, da Lei nº 6.830/80), bem como com precedente vinculante do c. STJ (Tema Repetitivo 202). 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150064496, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

EMENTA TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO CUSTAS PROCESSUAIS ART. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL Nº. 6.830/80 - ISENÇÃO RECURSO PROVIDO. Aplica-se o disposto no art. 39, parágrafo único, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150059942, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL ISENÇÃO DE CUSTAS DA MUNICIPALIDADE EXECUTADO FALECIDO ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL INCIDÊNCIA DO ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A sentença merece ser reformada quanto à condenação do ente público ao pagamento das custas processuais, porque o artigo 39 da Lei nº 6.830/80 confere isenção à Fazenda Pública quando resta vencida na execução fiscal, sendo que inexistem despesas processuais adiantadas pela parte adversa que necessitam ressarcimento. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte. Reconhecimento da isenção de custas do ente público municipal. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150053028, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022)

Ocorre que, na presente hipótese, o Município de Vitória restou vencido e diante desse quadro, afigura-se evidente, por imposição legal (parágrafo único, do art. 39 da Lei n. 6.830/1980), o dever de ressarcimento das despesas comprovadamente adiantadas pela parte vencedora.

Dessa forma, de rigor a manutenção da r. sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto, conheço do recurso do Município de Vitória, todavia, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
, majorando de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento), com base no § 11 do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios fixados pelo Juízo “a quo”
em desfavor da municipalidade.

É como voto.

[1]

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 30. ed. rev. e atual.
São Paulo: Malheiros, 2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto com o relator.
Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.